Tribunal: TJDFT
Processo: 0722333-43.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LAD (CONSUMO PESSOAL). IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. ERRO MATERIAL NO JULGADO. CORREÇÃO DE OFÍCIO. ANTECEDENTES. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL MANTIDA. CRITÉRIO MATEMÁTICO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. Sendo o conjunto probatório coerente ao demonstrar a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas imputado ao réu, não há como acolher os pedidos de absolvição por insuficiência de provas e, por consequência, de desclassificação para o art. 28 da Lei no 11.343/06 (consumo pessoal), devendo ser mantido o decreto condenatório pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da mesma Lei.

2. O erro material verificado na sentença pode ser sanado a qualquer tempo, inclusive de ofício, sem ofensa à coisa julgada ou à preclusão.

3. Utilizada condenação transitada em julgado para análise dos maus antecedentes, mostra-se adequada a avaliação desfavorável da referida circunstância judicial na primeira fase da dosimetria da pena.

4. No tocante ao critério matemático utilizado para exasperar a pena-base, a lei não fixou percentual, cabendo ao julgador adotar, por ocasião do julgamento do caso concreto, critério que observe a razoabilidade e a proporcionalidade. Conclui-se, portanto, que o réu não tem direito subjetivo a fração específica. 4.1. No caso do tráfico de drogas, o critério utilizado na origem, de 1/10 (um décimo) entre as penas mínima e máxima do tipo penal, mostra-se adequado e razoável, além de coerente com o entendimento do c. STJ.

5. Recurso parcialmente provido para, de ofício, sanar erro material.